Tribunal: TJDFT
Processo: 0746152-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONVERSÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal contra decisão do Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, que reconverteu a pena restritiva de direitos (pecuniária) em privativa de liberdade, em razão de condenação superveniente a pena privativa de liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se é cabível a reconversão automática da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade diante de condenação superveniente; e (ii) se há necessidade de análise prévia quanto à possibilidade de cumprimento simultâneo das penas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 44, § 5o, do Código Penal dispõe que, em caso de condenação superveniente a pena privativa de liberdade, o juiz da execução penal deve decidir sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se houver possibilidade de cumprimento simultâneo da pena restritiva.
4. O entendimento consolidado no Tema 1.106 do STJ prevê que, sobrevendo condenação privativa de liberdade, deve-se proceder à unificação das penas, com reconversão da pena alternativa, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo, especialmente para apenados em regime aberto.
5. A jurisprudência admite o cumprimento simultâneo das penas restritivas de direitos e privativa de liberdade, desde que haja compatibilidade entre as sanções, o que deve ser verificado pelo magistrado da execução.
6. Em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a reconversão da pena restritiva de direitos deve ser precedida de audiência para manifestação do apenado sobre a viabilidade do cumprimento simultâneo, principalmente quanto à prestação pecuniária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A conversão automática da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade não é cabível em caso de condenação superveniente, devendo ser analisada a possibilidade de cumprimento simultâneo.
2. A realização de audiência prévia é necessária para avaliar a viabilidade do cumprimento simultâneo das penas, observando os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 44, §§ 4o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.106; Acórdão 1875436, Rel. Min. Simone Lucindo, j. 06.06.2024.